Tribunal: STF
Processo: HC 66895
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
QUEIXA-CRIME. REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 41 DO C.P. PENAL).
DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA.
QUEIXA POR PROCURADOR (ART. 44 DO C. P. PENAL).
1. A QUEIXA-CRIME, NO CASO, PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 41.
DE RESTO, NÃO PODE ELA SER ATACADA, SE JA OCORREU CONDENAÇÃO,
POIS, NESSA HIPÓTESE, ESTA E QUE DEVE SER IMPUGNADA.
2. SENDO A VÍTIMA MENOR DE QUATRO ANOS, E HAVENDO ELEMENTOS NOS
AUTOS PARA O VEREDITO CONDENATÓRIO, INCLUIDOS OS INTERROGATORIOS
DO RÉU, NÃO OCORRERA CERCEAMENTO DE DEFESA, SE AQUELA NÃO FOR
INQUIRIDA.
3. A PROCURAÇÃO PARA QUEIXA-CRIME, REFERINDO-SE GENERICAMENTE AO
FATO DELITUOSO COMO 'ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL',
NÃO PRECISAVA DESCER A PORMENORES, QUE PODERIAM SER INDICADOS - E O
FORAM, NO CASO - NA PECA INICIAL DA AÇÃO PENAL.
4. ALEGAÇÕES DE NULIDADE REPELIDAS.
H.C. INDEFERIDO.